Tribunal: STF
Processo: HC 234163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.10.2023, por Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva, advogado, em benefício de Everton Danilo Gonçalves, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.571/GO.



O caso



    2. Em 22.7.2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Caldas Novas/GO julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de seis anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de seiscentos dias-multa (e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 5234805-40.2022.8.09.0024, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 21.11.2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. FECHADO. REINCIDENTE. 



    1. É lícita a conduta de policiais que realizam busca pessoal e ingressam na residência a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender drogas ocultadas, proveniente de ilícito, independente de mandado judicial ou autorização, porque se trata de exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF), mormente porque a garantia de inviolabilidade de domicílio não se presta a proteção de agentes que estejam no exercício de atividade criminosa, conforme precedente recente do STF, in verbis: "A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio, independentemente de mandado." (STF, 1ª Turma, Ministra Rosa Weber, RHC 213852 AgR/RJ, de 30.05.2022, DJe 01.06.2022). 



    2. Ressaindo das provas o reconhecimento de forma robusta e eficiente da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição . 



    3. Verificado que a pena base está exacerbada, possível a redução. 



    4. Mantém-se o regime inicial fechado devido à reincidência. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (fl. 71, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 810.571/GO, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.3.2023.



    A defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.571/GO, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega, quanto ao consentimento para a entrada dos policiais na residência, que “embora tenha sido juntado no processo originário um ‘termo de consentimento de moradora’, assinado pela mãe do paciente, este último, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, informou que sua mãe estava dormindo no momento em que os agentes ingressaram na residência e que ela é uma pessoa simples e por isso assinaria ‘qualquer papel’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em juízo, toda a prova inquisitiva que recaía contra o apelante foi desconstituída, havendo apenas as palavras dos policiais contra o réu, o que é insuficiente para embasar uma condenação” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do Paciente para o fim de: 



    a) reconhecer a ilicitude da invasão domiciliar por violação ao art. 5º, XI, da CF, pois sem fundamentos concretos acerca de eventual flagrante e sem mandado judicial, considerando ilícitas todas as provas obtidas (inclusive a própria apreensão da droga), procedendo com seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. supra e artigos 157 e 564, IV, ambos do CPP; 



    b) que, em consequência das nulidades evidenciadas acima e inexistindo outros elementos de provas que não as ilícitas, seja o réu absolvido das imputações, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 



    c) não acolhida a nulidade, requer, no mérito, a absolvição do apelante da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção também ao princípio in dubio pro reo; e 



    d) subsidiariamente, pugna pela redução da sanção corpórea aplicada, com a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena privativa de liberdade e conversão desta em restritiva de direitos; e 



    Requer, ao final, seja confirmada a ordem de habeas corpus, tornando-a permanente ou, caso não seja deferida em sede liminar, seja concedida a ordem em decisão final, acolhendo-se os pedidos acima mencionados” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 7.12.2022 (fl. 88, e-doc. 9). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus omo sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) por ter guardado 120 porções de maconha em casa. A entrada na residência foi franqueada pela mãe do paciente, havendo, inclusive, termo assinado por ela, pelo que não merece prosperar a alegação de violação de domicílio afastada pelas instâncias antecedentes.



    8. Na espécie vertente, nas instâncias ordinárias foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Analisar uma possível absolvição nesse momento demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022). 



 



    9. É importante ressaltar que a conclusão definidora do regime fechado também está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de fixar-se o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, sobretudo por tratar-se de paciente reincidente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora